Tribunal: TJBA
Processo: 8054234-04.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054234-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). AUTOR MENOR DE IDADE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 8ª Vara da Fazenda Pública e a 20ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, ambas declinando da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 0520326-42.2019.8.05.0001, ajuizada por A. B. D. J., menor representado por seu genitor, contra o Estado da Bahia, com o objetivo de obter tratamento de saúde pelo PLANSERV. A 8ª Vara declinou a competência para a Vara da Infância e Juventude, ao passo que a 20ª Vara, especializada em demandas relativas ao PLANSERV, suscitou o presente conflito para definição do juízo competente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a ação é da Vara da Infância e Juventude, por envolver menor de idade, ou da Vara da Fazenda Pública, por envolver o PLANSERV; (ii) determinar se os Embargos de Declaração opostos contra decisão de declínio devem ser julgados pelo juízo que proferiu a decisão ou pelo juízo considerado competente segundo nova regulamentação interna do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Vara da Infância e Juventude, prevista no art. 148, IV, do ECA, deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas a hipóteses em que há situação de risco pessoal ou social da criança ou adolescente, nos termos do art. 98 do mesmo diploma. 4. A mera negativa de cobertura de tratamento médico por plano de saúde estadual (PLANSERV), ainda que em relação a criança, não configura, por si só, situação de risco ou vulnerabilidade apta a atrair a competência da Vara da Infância e Juventude. 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que demandas que discutem obrigações contratuais de planos de saúde, sem situação de risco ou violação de direitos fundamentais do menor, devem ser processadas pela Vara Cível ou da Fazenda Pública, conforme o réu. 6. A Resolução nº 11/2019 do TJBA reforça que a competência da Vara da Infância e Juventude está restrita a hipóteses em que há risco pessoal ou social da criança ou adolescente. 7. A Instrução Normativa CGJ-02/2025-CGJ-GSEC, em consonância com as Resoluções nº 25 e 26 do TJBA, estabelece que as ações relativas ao PLANSERV devem tramitar perante a 15ª ou a 20ª Vara da Fazenda Pública, conforme o número final do processo. 8. Os Embargos de Declaração opostos contra decisão de declínio não devem ser julgados pelo juízo originário quando tal medida importar formalismo inútil e risco de retrocesso processual, devendo-se prestigiar os princípios da celeridade, efetividade e da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8052359-96.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 20ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e interessados, A. B. D. J., representado por seu genitor, THIAGO SANTANA DE JESUS e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)